Tribunal: STF
Processo: Rcl 85987
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PARADIGMA DESTITUÍDO DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação proposta por suposta violação a paradigma sem efeito vinculante.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou parâmetros destituídos de efeitos vinculantes.



    III. Razões de decidir



    3. A agravante não indicou nenhum paradigma de repercussão geral ou controle concentrado de constitucionalidade que pudesse ter sido violado pela decisão reclamada, limitando-se a indicar parâmetro de controle não julgado sob a sistemática da repercussão geral.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou paradigmas destituídos de efeitos vinculantes.



    5. O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 161, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020; Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021; Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022; Rcl 61.891 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.